Tribunal: TJBA
Processo: 0001777-07.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001777-07.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Silvio Mineiro Sousa

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
EILEEN MARIA TAVARES LACERDA PAIXAO, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE EM TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ATRANSPI E IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E CONSTITUCIONAL DA LEI MUNICIPAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AUTOR PORTADOR DE ENFERMIDADES QUE REDUZEM SUA MOBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. TEMA 1002 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001777-07.2011.8.05.0103
, em que figuram como apelante Silvio Mineiro Sousa e como apelada MUNICIPIO DE ILHEUS e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.